Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0707818-94.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WELIO DE JESUS SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da contravenção penal prevista no art. 19 da LCP, aplicando-lhe a pena de 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto. Em suas razões, aduz que não há provas que sustentem a condenação, motivo pelo qual requer a absolvição. II. Contrarrazões apresentadas (ID 47852835). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 48414643). III. As provas constantes dos autos evidenciam a materialidade delitiva, bem como a autoria da contravenção penal prevista no artigo 19 da LCP. Com efeito, o Termo Circunstanciado de Ocorrência, o Registro de Atividade Policial, Recibo de apreensão, Laudo de Perícia Criminal e prova oral colhida na instrução confirmam que o porte da referida faca se destinava ao seu emprego como arma de ataque ou defesa, desvirtuando, assim, o uso convencional do referido objeto, como utensílio doméstico ou ferramenta de trabalho. Destaca-se, neste contexto, que o tipo penal não exige o intento de uso específico da arma, mas o simples porte com potencialidade lesiva, a fim de evitar um mal maior, uma infração mais grave. IV. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que negou provimento ao apelo por ele interposto. Em suas razões, aduz que o acórdão padece de vício, consistente em omissão. Argumenta que, em se tratando de matéria com repercussão geral no STF, faz-se mister para fins de prequestionamento, que essa Turma se manifeste sobre o artigo constitucional invocado, ou seja, sobre o princípio da legalidade e da taxatividade. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que o embargante seja absolvido. II. O recurso é próprio, tempestivo e regular. As contrarrazões foram apresentadas (ID 51900366). III. Não há omissão no julgado, mas apenas razões de decidir que seguem entendimento diverso do pretendido pelo embargante, o qual busca a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Com efeito, o acórdão questionado foi adequada e suficientemente fundamentado, conforme se dessume da análise do item “III”, assim escrito: “As provas constantes dos autos evidenciam a materialidade delitiva, bem como a autoria da contravenção penal prevista no artigo 19 da LCP. Com efeito, o Termo Circunstanciado de Ocorrência, o Registro de Atividade Policial, Recibo de apreensão, Laudo de Perícia Criminal e prova oral colhida na instrução confirmam que o porte da referida faca se destinava ao seu emprego como arma de ataque ou defesa, desvirtuando, assim, o uso convencional do referido objeto, como utensílio doméstico ou ferramenta de trabalho. Destaca-se, neste contexto, que o tipo penal não exige o intento de uso específico da arma, mas o simples porte com potencialidade lesiva, a fim de evitar um mal maior, uma infração mais grave”. Em reforço, a despeito do reconhecimento de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). IV. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria, conforme Tema 857 no ARE 901623, cuja ementa transcreve-se: Ementa: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015) Pelo exposto, SOBRESTO o recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal